Tribunal: TJDFT
Processo: 0715609-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESPONSABILIDADE. COOPERATIVA HABITACIONAL. COOPERCEF. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. NEGOCIAÇÃO EXCLUSIVA PELA CONSTRUTORA. VERTICAL. ANUÊNCIA DA COOPERATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não havendo elementos a demonstrar a efetiva participação da Cooperativa (COOPERCEF) na alienação das unidades promovidas unilateralmente pela Construtora (VERTICAL), em inobservância ao contrato de empreitada, tampouco recebimento de valores em seu favor, revela-se indevido proceder à sua responsabilização solidária pelos danos acarretados. Precedentes deste TJDFT.
2. Inaplicável ao caso, dado às suas peculiaridades, o teor da Súmula 602 do STJ, atinente à incidência das normas do CDC em face da Cooperativa, por não ter integrado efetivamente a cadeia de fornecimento da negociação em questão.
3. Recurso conhecido e não provido.